Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700263-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: DIRETORA GERAL DO CEBRASPE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO PEREIRA GONÇALVES contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em sede do Mandado de Segurança n. 0757190-65.2024.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor da Diretora- Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Na r. decisão agravada (ID 222096838 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar formulado pelo impetrante, que objetivava determinar à Banca avaliadora do Concurso Público do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o reconhecesse como Bacharel em Direito, atribuindo-lhe a pontuação pela apresentação do diploma, e/ou que lhe concedesse prazo para a juntada do diploma de Bacharel em Direito. Na oportunidade, o d. Juízo consignou que (o) resultado final da avaliação de títulos do impetrante (ID 221833757 - Págs. 5/6, item 1.1.6.2 e ID 221833760) está em conformidade com o previsto no subitem 10.4 do edital (ID 221833754 - Pág. 28); uma vez que a ausência de apresentação do diploma de graduação em direito no momento adequado (ID 221833761 e ID 221833762) enseja nota zero em relação à alínea "D.1" do subitem 10.3 que contém o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos (ID 221833754 - Págs. 27/28). Em suas razões recursais (ID 67673308), o agravante alega que a impetrada não permitiu a juntada de diploma comprobatório de conclusão do curso de Direito na fase recursal do concurso do Conselho Nacional de Justiça, para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária (Cargo n° 6). Sustenta que tal ato afronta o artigo 60 da Lei no 9.784/99. Aduz que a fase recursal também é momento adequado para se apresentar documentos e que teria juntado outras documentações capazes de comprovar que é, de fato, bacharel em direito, como portarias que o designam como Bacharel em Direito para o exercício de funções comissionadas perante o TJDFT e a atribuição da pontuação, no mesmo concurso, pela apresentação do diploma de conclusão de pós-graduação “Lato Sensu” em Direito e Jurisdição Área de Concentração Penal/Empresarial. Aponta que o cargo ao qual concorre é privativo de bacharel em direito, de modo que ao final lhe seria exigida a apresentação do diploma e, caso não o apresentasse, incidiria nas penalidades previstas na legislação, não podendo sequer assumir e entrar em exercício, por ser requisito para investidura. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a banca agravada conceda prazo para a juntada do diploma ou reconheça o impetrante como Bacharel em Direito, e, assim, lhe seja atribuída a pontuação referente ao quesito. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, houve recolhimento de custas (IDs 221835586, 221835587 e 221835584 dos autos de origem). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 17:29:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora